Tribunal: TJDFT
Processo: 0721006-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721006-86.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS EVANGELISTA DE PAULO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PASEP. APLICAÇÃO DO CDC. NÃO CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO. BANCO DO BRASIL S.A. OPERADOR DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO EXECUTOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 179 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA. O Banco do Brasil S.A. não disponibiliza o serviço de administração do Fundo PASEP no mercado de consumo, razão pela qual não se subsume à figura de fornecedor prevista no Código de Defesa do Consumidor, pois apenas cumpre obrigação legal de servir como administrador das contas, não incidindo as regras consumeristas à relação estabelecida entre as partes. Por determinação do artigo 239, da Constituição Federal, o Fundo PIS/PASEP deve financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego, outras ações da previdência social e o abono, motivo pelo qual não há nenhuma ilegalidade no fato de o operador do fundo não ter investido o capital em aplicações mais rentáveis. Não prevalece a pretensão de indenização por dano material, consistente na ausência de aplicação da taxa diversa daquela prevista na legislação aplicável como índice de remuneração dos valores da conta PASEP, uma vez que os rendimentos são submetidos à TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo, ajustada por fator de redução definido pelo Conselho Monetário Nacional, nos termos da Lei no 9.365/96. O Banco do Brasil S.A. não pode ser responsabilizado pela alegada defasagem da conta PASEP, pois atuou na qualidade de mero executor das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, conforme estabelecem os Decretos no 78.276/76, 4.751/03 e 9.978/19, e não poderia aplicar taxa ou periodicidade de juros diversa, sob pena de infringir as normas às quais está submetido. A súmula 179 do Superior Tribunal de Justiça não tem aplicação, pois os depósitos realizados ao Fundo PASEP não são depósitos judiciais e com eles não podem ser equiparados. Os descontos alegadamente indevidos referem-se ao pagamento de rendimentos do PASEP, cujos créditos são realizados em folha de pagamento/conta corrente via convênio PASEP/FOPAG, de acordo com autorização legislativa. A recorrente alega violação aos artigos 5o da Lei Complementar 08/1970 e 186 e 927, ambos do Código Civil, sob o argumento de que o valor disponibilizado para saque do fundo PASEP é irrisório, ante o lapso temporal em que tal quantia esteve sob poder do banco recorrido. Sustenta ter constatado que o saldo final devido superaria o disponibilizado, uma vez que não houve atualizações devidas e foram realizados lançamentos de débitos, subtraindo valores de forma indevida. Aduz que o recorrido agiu de forma ilícita, ensejando na obrigação de indenizá-la no valor de R$ 39.637,25 (trinta e nove mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos). Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJTO. Em contrarrazões o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Willians Fratoni Rodrigues, OAB DF/25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 5o da Lei Complementar 08/1970 e 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. O cerne da questão consiste em saber se a recorrente deve ou não receber a aludida quantia pleiteada, a título de indenização por dano material calculada com base na diferença do valor disponibilizado pelo recorrido e o cálculo por ela apresentado. A turma julgadora concluiu que o recorrido não praticou qualquer ato ilícito, pois limitou-se “a cumprir suas obrigações na qualidade de operador do Fundo PIS/PASEP (Decretos no 78.276/76, 4.741/03 e 9.978/19), aplicando as diretrizes expressas fixadas pelo Conselho Diretor do Fundo, não é possível ser julgado procedente o pedido indenizatório”. Assim, rever tal assertiva encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 667.970/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/2/2020). Indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003